Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória para determinar ao Recorrente que conceda o cartão de passe livre especial ao Autor, em razão de ser este portador de deficiência física leve. O Recorrente assinala, em síntese, que a lesão incidente na coluna do Agravado não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela lei para a concessão do pretendido benefício. Diz ainda que o Recorrido não preenche o requisito econômico. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a r. decisão impugnada. Recorrente isento do preparo. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A concessão de passe livre é prevista na Lei Distrital n. 566/93, nos seguintes termos: Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos trans portes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: I – Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior dia metro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o – Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários devera portar carteira de identifica cão fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o – Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do beneficio da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles. Art. 2o – Fica o Poder Executivo autorizado a estender a concessão da gratuidade referida no caput do art. 1o aos idosos maiores de 60 (sessenta) anos, e aos menores carentes que comprovadamente contribuam para a renda das respectivas famílias. Art. 3o – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações da Secretaria do Dese volvimento Social e Ação Comunitária. Art. 4o – O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 45 dias. Art. 5o – Revogam-se as disposições em contrário. A Lei 4317/09, no seu art. 88, sobre o tema dispôs: Art. 88. A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993. O Recorrente impugna a concessão do benefício inicialmente em relação ao enquadramento da doença. Consta nos autos originários que a parte agravada é portadora de deficiência leve decorrente de lombalgia com redução da intensidade de sinal dos discos invertebrais L4-L5, com sugestão de perda hídrica por processo degenerativo, recebendo benefício previdenciário de prestação continuada a pessoa com deficiência, conforme ID Num. 155329099, do feito originário. Sobreleva notar, contudo, que perante o poder público o Recorrido é portador de deficiência, tanto que recebe o benefício correspondente. Dentro desse contexto, nesta fase inicial do processo, não me parece razoável que, diante dos mesmos fatos, o Agravado seja considerado deficiente, mas não capacitado de usufruir um benefício criado para proporcionar igualdade de oportunidades e possibilidades aos portadores de necessidade especiais. Ora, deve-se ter um entendimento uníssono no sistema jurídico diante da mesma situação fática, principalmente quando se envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial, no espectro relativo às pessoas portadoras de necessidades especiais. Ademais, nos termos do artigo 1o, §1o, inciso III, da Lei Distrital no 566/1993, considera-se Pessoa com Deficiência física aquela que “possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”. Não há como negar, pois, que, por ora, diante dos laudos médicos juntados, bem como da concessão de benefício previdenciário, que a deficiência física do Recorrido dificulta os movimentos dos membros inferiores, de modo que a reforma da decisão impugnada possa ocasionar pericum in mora inverso, na medida em que se restringe um espectro do princípio da dignidade da pessoa humana. Há que se destacar que, não obstante o Recorrente assinala que o Agravado não se enquadra no requisito econômico do benefício, no documento de ID Num. 155329099, observa-se que a quantia percebida a título de benefício previdenciário não alcança o limite imposto na norma regulamentadora do benefício, além do que não consta qualquer anotação na carteira de trabalho do Recorrido de forma a se concluir, nesta fase inicial do processo, que o Agravado recebe além do previsto na norma. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator